Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ERRO MATERIAL. PENA DE DETENÇÃO. RETIFICADO. RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
2 – O crime de posse ilegal de arma de fogo é apenado com detenção (art. 12, da Lei no 10.826/2003) e, não, com reclusão. Retifica-se erro material no acórdão (e na sentença).
3 - Embargos de declaração acolhidos parcialmente.